Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8000470-69.2026.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Impetrante: Manoel Lino Silva Mendes

Impetrante: Rodolfo Mascarenhas Leão

Impetrante: José Pinto de Souza Filho

Paciente: Heliel dos Santos Moreira

Advogado: Dr. Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA 65.930)

Advogado: Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726)

Advogado: Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342)

Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA

Processo de 1º Grau: 8024219-06.2025.8.05.0274

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.° 10.826/03). ALEGA
TIVA
DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. ALEGA
ÇÕES
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
JUNTADA AOS AUTOS PELOS IMPETRANTES ÀS 13:36 DO DIA 10.02.2026 (DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO), SEM FORMULAR PEDIDO ESPECÍFICO
.
INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO NA TRIBUNA.
NOVO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados Dr. Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA 65.930), Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342), em favor de Heliel dos Santos Moreira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/11/2025, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06, e art. 12 da Lei n.° 10.826/03.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 96882123), a desfundamentação do decreto constritor, a ilegalidade da custódia por violação de domicílio, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

IV - Informes judiciais (Id. 97057900) noticiam,
in verbis
:
“[...] Atendendo ao quanto solicitado por Vossa Excelência nos autos do Habeas Corpus n.º 8000470-69.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Heliel dos Santos Moreira, qualificado nos autos, apresento as informações que seguem. O paciente foi preso no dia 07 de novembro de 2025 sendo-lhe imputadas as condutas

descritas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03. O auto de prisão em flagrante foi apreciado no plantão judiciário onde a Juíza que examinou os autos ouviu a defesa e o Ministério Público, antes de homologar o auto de prisão em flagrante e converter a prisão em flagrante em preventiva. Na decisão exarada em 08 de dezembro de 2025, a Magistrada Plantonista entendeu que o histórico do paciente demonstrou de forma inequívoca sua propensão para a prática de crimes graves. Também afirmou que a apreensão de arma de fogo no contexto de tráfico de drogas eleva a periculosidade da conduta demonstrando que o paciente estava preparado para a defesa de sua atividade ilícita, inclusive com emprego de violência, representando maior perigo ao meio social. Entendendo que o paciente é contumaz na prática de delitos, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Realizada audiência de custódia, a decisão da Magistrada plantonista foi ratificada. Em 14 de novembro de 2025 o paciente foi denunciado, e a denúncia narrou o seguinte: [...] no dia 07 de novembro de 2025, por volta das 09 horas e 30 minutos, o acusado foi flagrado por policiais civis mantendo em depósito, na sua residência, situada na Rua D, Loteamento Jardim Guanabara, nº 23, Bairro Felícia, nesta cidade de Vitória da Conquista, 01 (uma) porção e 106 (cento e seis) petecas de cocaína, pesando 1.202,15 g (mil e duzentos e dois gramas e quinze centigramas), conforme laudo de constatação nº 2025 10 PC 5493-01, às fls. 50/51, e 04 (quatro) porções de maconha, pesando 4.721,46 g (quatro mil e setecentos e vinte e um gramas e quarenta e seis centigramas), conforme laudo de constatação nº 2025 10 PC 5494-01, à fl. 52, e, ainda, mantendo em depósito, em dois veículos, que lá se encontravam, uma caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux, cor branca, placa policial SDM9D94, e um automóvel, marca GM, modelo Ônix, cor preta, placa policial PLX4E64, respectivamente, 08 (oito) petecas de cocaína, pesando 10,40 g (dez gramas e quarenta centigramas), e 06 (seis) petecas de cocaína, pesando 7,75 g (sete gramas e setenta e cinco centigramas), conforme laudo de constatação nº 2025 10 PC 005506-01, às fls. 157/164, embora não se destinassem ao seu consumo pessoal, sem que tivesse autorização para tal e em desacordo com determinação legal. Noticiam, ainda, os autos do inquérito policial, que naquele dia e local, no interior de sua residência, o acusado foi flagrado pelos policiais civis possuindo e mantendo sob sua guarda arma de fogo, um revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série AAL037556, de uso permitido, além de 15 (quinze) cartuchos intactos, conforme guia para exame pericial nº 163468/2025, à fl. 38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, eis que ela não era registrada, nem tinha ele porte de arma. Informam os autos que, no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, concedido pelo Ínclito Magistrado da 1ª Vara Crime desta Comarca, Processo nº 8020371-11.2025.8.05.0274, os policiais civis se deslocaram até a residência do

acusado, onde o encontraram, chegando a bordo de um veículo de sua propriedade, marca GM, modelo Ônix, cor preta, placa policial PLX4E64, quando o informaram acerca do mencionado mandado e da necessidade de ter acesso ao interior do imóvel em questão. Uma vez procedida a busca no interior da residência do acusado, os agentes da lei aprenderam, num dos quartos, dentro de um guarda-roupa, a cocaína descrita, 02 (duas) balanças de precisão, diversas embalagens usadas no acondicionamento de drogas, 06 (seis) caixas metálicas com ímã, 03 (três) celulares, e a quantia de R$ 9.580,00 (nove mil e quinhentos e oitenta reais), instrumentos e produto do vil comércio, além de uma arma de fogo e munições, já descritas, e certa quantidade de maconha, guardada dentro de 04 (quatro) garrafas plásticas, imersa em um líquido. Restou esclarecido, ainda, que o acusado, com o intuito de transportar e comercializar as drogas que mantinha em depósito, utilizava-se engenhosamente de recipientes metálicos, envoltos por fita adesiva, acoplados a ímãs, os quais eram afixados em superfícies metálicas dos veículos, de sorte a dificultar a sua localização, na hipótese de ser abordado por policiais. Assim é que, uma vez procedida a busca em ambos os veículos do acusado, que se encontravam no local da diligência, os agentes da lei constataram que, tanto na caminhonete quanto no automóvel, acima mencionados, estavam afixadas as pequenas caixas metálicas, num compartimento discreto, contendo certa quantidade de cocaína, conforme laudo pericial mencionado e juntado aos autos. Saliente-se, dessa forma, que o acusado usava os veículos descritos, além de uma motocicleta, marca Honda, modelo Elite 125, cor vermelha, placa policial RCQ2E74, de forma rotineira, na sua atividade ilícita, consistente no tráfico ilícito de entorpecentes, em relação aos quais, se requer o perdimento, com sua condenação ao final do processo. Assim, estando ele incurso nas penas do art. 33, caput da Lei n° 11.343/06 e do art. 12, caput da Lei nº 10.826/03, requer, após citação do réu para oferecer defesa escrita, o recebimento e autuação desta Denúncia, e, enfim, para se ver processar até final sentença, quando será condenado, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em Juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais. [...]. Conforme consta dos autos, este Juízo deferiu pedido de busca e apreensão em desfavor do paciente no bojo de investigação sobre tráfico de drogas, onde ele era um dos alvos da operação policial, porquanto apontado nas investigações como um dos grandes distribuidores de cocaína na cidade de Vitória da Conquista e região. Ao cumprirem o mandado de busca e apreensão os policiais civis que ficaram incumbidos da missão, encontraram em poder do paciente os seguintes materiais descritos na denúncia acima transcrita. O paciente foi regularmente citado e apresentou defesa escrita em 03 de dezembro de 2025 sem ingressar no mérito das imputações. Também não apresentou rol de testemunhas. Em decisão exarada em 04 de dezembro de 2025 a denúncia foi recebida sendo designada

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2026. [...]”.

V - No que tange à alegativa de ilegalidade da custódia por violação de domicílio, não merece conhecimento, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova.

VI -
Compulsando os autos, constata-se que os impetrantes colacionaram aos autos, às 13h:36 do dia 10.02.2026,
sentença condenatória
nos autos
tombados sob n.° 8024219-06.2025.8.05.0274 (PJE 1° Grau),
sem nada requerer, constatando-se a
exist
ência de
novo título a estadear a segregação.
Registre-se que, observando precedentes desta Corte,

não deve ser conhecido pelo Colegiado inovação ao mandamus trazida em sede de sustentação oral
,
pelo que
as alegações de
desfundamentação do decreto constritor, favorabilidade das condições pessoais, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade não devem ser conhecidas.

VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem

VIII - ORDEM NÂO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8000470-69.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura, como Impetrantes, os advogados Dr. Manoel Lino Silva Mendes (OAB/BA 65.930), Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342), como paciente, Heliel dos Santos Moreira e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.